Tribunal: TJDFT
Processo: 0710035-54.2024.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0710035-54.2024.8.07.0005 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: ETELVINA DE SOUSA CAMPOS D E S P A C H O Considerando o disposto no art. 1.010, §1o, do CPC, intime-se a parte apelada para que, querendo, apresente suas contrarrazões ao recurso de apelação interposto, no prazo de 15 (quinze) dias úteis. Brasília/DF, 16 de janeiro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator